Tribunal: STF
Processo: AP 2324
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MIGUEL CARLOS VENÂNCIO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    No dia 18/6/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal Comarca de Catalão/GO informou o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, em razão da violação da área de inclusão, em 7/1/2024, 14/1/2024, 20/1/2024, 21/1/2024, 25/1/2024 e 28/1/2024 (eDoc. 46). 



    Ao prestar esclarecimento sobre a violação supracitada, a Defesa de MIGUEL CARLOS VENÂNCIO informou, em síntese, que as violações são decorrentes “dos retornos do trabalho que era um pouco longe de casa” e devido à necessidade de se submeter à tratamento de saúde (eDoc. 53). 



    Foi juntado aos autos declaração que confirma a atividade profissional do acusado, registro de comparecimento semanal ao juízo fiscalizador, petição comunicando a necessidade de realizar consulta em cidade vizinha, protocolos e receituários médicos. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão nos dias 7/1/2024, 14/1/2024, 20/1/2024, 21/1/2024, 25/1/2024 e 28/1/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas. Observo, porém, que o réu acostou aos autos documentos que fundamentam as justificativas prestadas (petição STF nº 81.894/2024).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal Comarca de Catalão/GO, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente